Tribunal: TJSP
Processo: 2029249-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029249-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é agravada ALICE
RICARDO BIAGIOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029249-64.2020.8.26.0000 -Voto no 47707
2
Voto no 47.707
Agravo de Instrumento no 2029249-64.2020.8.26.0000
Agravante: Aymore Credito Financiamento e Insvestimento S.a
Agravado: ALICE RICARDO BIAGIOTTI
Comarca: Ribeirão Preto
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA, QUE
JULGOU EXTINTO O FEITO, COM FULCRO NO ART. 485,
VIII DO CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito
Financiamento e Investimento S.A. contra decisão que, nos autos da ação de busca e
apreensão movida contra a Alice Ricardo Biagiotti, indeferiu o pedido de tutela provisória
de bloqueio de circulação do veículo via sistema Renajud ou expedição de ofício ao órgão
do trânsito competente, a fim de viabilizar o cumprimento de ordem judicial.
Alega, em suma, que a decisão contraria expressa disposição legal contida
nos termos do art. 3o, §9o e §10o, inciso I, do Decreto-Lei 911/69, sendo imperiosa a sua
reforma.
Em sede de cognição sumária, foi concedido o efeito suspensivo para obstar
a extinção do feito até o julgamento do presente recurso.
Entrementes, informa o Juízo a quo a desistência da ação manifestada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029249-64.2020.8.26.0000 -Voto no 47707
3
autora, ora Agravante.
É o sucinto relatório.
Ante o noticiado, consequentemente, houve a extinção do feito, com
fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC, certificado o trânsito em julgado aos
02.07.2020.
De fato, as partes compuseram-se e a autora requereu a desistência da ação
(fls. 87 autos originais).
Com a superveniência de decisão definitiva, resta prejudicado o exame do
presente recurso ante a ausência de interesse recursal.
Isto posto, não se conhece do agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator